Tribunal: TJSP
Processo: 0010857-33.2013.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Gratuidade concedida quanto ao preparo recursal. Alegação de incompetência de jurisdição. Inocorrência. Recuperação da devedora principal. Extensão do efeito suspensivo ao coobrigado. Não incidência. Aval. Obrigação autônoma. A recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação contra os coobrigados. Artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do C.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Gratuidade concedida quanto ao preparo recursal. Alegação de incompetência de jurisdição. Inocorrência. Recuperação da devedora principal. Extensão do efeito suspensivo ao coobrigado. Não incidência. Aval. Obrigação autônoma. A recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação contra os coobrigados. Artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.